Tribunal: STF
Processo: Rcl 92006
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. EXECUÇÃO DEFINITIVA DE SENTENÇA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Clínica de Especialidade Paranaguá Ltda. em recuperação judicial e outros, em 16.3.2026, contra decisão proferida pelo juízo do Trabalho da Nona Vara do Trabalho de São Paulo/SP no Processo n. 1000562-94.2021.5.02.0609, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:
“DECISÃO
AMEPLAN Assistência Médica Planejada Ltda. e demais corresponsáveis opõem exceção de pré-executividade, alegando, em síntese: (i) a inexigibilidade do título judicial diante dos Temas 725 e 1.389 do STF; (ii) a indevida responsabilização das executadas; e (iii) subsidiariamente, a suspensão da execução até julgamento definitivo do Tema 1.389. 
A exequente apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do incidente e requerendo a condenação das executadas por litigância de má-fé. 
Decido.
A exceção de pré-executividade é medida de caráter excepcional, admitida apenas para apreciação de matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que prescindam de dilação probatória.
No caso dos autos, as executadas pretendem rediscutir matérias já decididas na fase de conhecimento, especialmente quanto à responsabilização pelo crédito trabalhista. 
Tais questões encontram-se acobertadas pela coisa julgada, não sendo possível sua rediscussão na fase executiva. 
A exceção de pré-executividade não constitui sucedâneo recursal nem instrumento apto à desconstituição da decisão transitada em julgado. 
Também não prospera a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial, pois não há demonstração de que a decisão exequenda esteja fundada em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou em tese vinculante incompatível com o título judicial formado nestes autos. 
A mera invocação de precedentes do Supremo Tribunal Federal não autoriza o afastamento da coisa julgada nem conduz, automaticamente, à inexigibilidade do título executivo.
Igualmente, não há fundamento para suspensão da execução, ausente determinação específica aplicável ao presente processo. 
O Juízo da execução encontra-se vinculado aos limites do título executivo judicial, não lhe sendo permitido modificar a condenação ou afastar a responsabilidade das executadas reconhecida na fase de conhecimento. 
A parte exequente requer a condenação das executadas por litigância de má-fé. 
O pedido não comporta acolhimento. 
Embora rejeitadas as alegações apresentadas na exceção de 
pré-executividade, não se verifica conduta processual temerária ou dolosa, mas apenas o exercício do direito de defesa mediante utilização de medida processual admitida pelo ordenamento jurídico.
A caracterização da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de comportamento abusivo, o que não se evidencia no caso concreto. 
Assim, indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé. 
Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade, mantendo-se íntegro e plenamente exigível o título executivo judicial.
Prossiga-se a execução” (doc. 58, grifos nossos).

2. Os reclamantes alegam que “o objeto da presente medida não é a desconstituição do título judicial, não é a revisão do mérito da decisão trabalhista e não implica afronta à coisa julgada, mas tão somente a paralisação da atividade jurisdicional executiva futura, em estrita observância à ordem nacional de suspensão determinada por esta Corte no ARE 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral), nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC” (fl. 2, doc. 1).

Sustentam que “a determinação de suspensão nacional proferida em sede de repercussão geral não opera sobre o conteúdo da decisão transitada em julgado, mas incide sobre a atividade jurisdicional subsequente, alcançando os processos não exauridos, inclusive aqueles em fase de execução, enquanto pendente o julgamento definitivo do tema constitucional. Ressalte-se que a presente reclamação não se confunde com sucedâneo recursal nem se presta à rediscussão de matéria fático-probatória, sendo inaplicável, portanto, a Súmula 734 desta Corte” (fl. 3, doc. 1).

Asseveram que “a suspensão das execuções, nesse contexto, não se presta a impedir o pagamento de créditos reconhecidos judicialmente, tampouco a conferir vantagem indevida a qualquer das partes. Cuida-se de medida estrutural do regime da repercussão geral, indispensável para: preservar a autoridade do precedente a ser fixado; assegurar a coerência do sistema de precedentes; e impedir que situações de fato irreversíveis esvaziem a eficácia da decisão constitucional futura. A paralisação temporária da atividade executiva não importa em reexame do mérito, nem em afastamento da coisa julgada, mas tão somente na adequação dos efeitos executórios à decisão superveniente desta Corte, conforme já admitido em precedentes que enfrentaram a técnica da modulação” (fl. 17, doc. 1).

Requerem “a) a concessão da medida liminar, nos termos acima delineados, com sua posterior confirmação pelo Plenário ou pelo órgão competente; b) o reconhecimento da violação à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, notadamente da ordem nacional de suspensão determinada no Tema 1.389; c) a determinação de sobrestamento do feito de origem, com a paralisação da atividade executiva, até o julgamento definitivo do Tema 1.389; d) a expedição das comunicações necessárias às autoridades reclamadas, assegurando o fiel cumprimento da decisão desta Corte; e) a determinação para que as autoridades reclamadas se abstenham de praticar novos atos executivos, tornando sem efeito, no que incompatível com a ordem nacional de suspensão, a decisão que determinou o prosseguimento da execução” (fl. 19, doc. 1). 

Pedem, no mérito, “sejam, todos os atos praticados após a ordem de suspensão dos processos, declarados nulos e excluídos dos autos do processo em discussão” (fl. 19, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
 
3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
4. Põe-se em foco na reclamação se, ao indeferir o sobrestamento da  execução, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. 

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
 
A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. O processo de conhecimento, pelo qual teria sido reconhecido vínculo empregatício entre as partes, transitou em julgado em 25.11.2022 (fl. 2, doc. 34). A presente reclamação foi ajuizada apenas em 16.3.2026 (doc. 60). 

A pretexto de alegada contrariedade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, os reclamantes pretendem  valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial coberta pela coisa julgada, o que não se admite na esteira dos precedentes.

7. Em caso análogo ao presente, em que se controverte sobre a incidência da determinação de suspensão nacional a processo em fase de execução definitiva que versa o tema tratado no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603 (Tema 1.389), a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, vencido o Ministro Cristiano Zanin, decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 734/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 1º.9.2025).

No mesmo sentido, são precedentes as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 85.388, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2025; Rcl n. 84.466, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 15.9.2025; Rcl n. 80.691, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 23.6.2025; Rcl n. 85.388, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.9.2025; n. 85.230, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2025; Rcl n. 84.860, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.9.2025; Rcl n. 85.002, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.9.2025; Rcl n. 83.269, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 22.8.2025; Rcl n. 80.076, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 24.6.2025; e Rcl n. 85.388, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.10.2025.

8. A argumentação dos reclamantes revela pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso e de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PEJOTIZAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS: IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM EXECUÇÃO DEFINITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 80.123-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl
n. 49.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se o alegado desrespeito à ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). IV. DISPOSITIVO 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 84.707-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.12.2025).

“Agravo regimental em reclamação constitucional. ADPF nº 324 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). Inexigibilidade de título judicial. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Inadmissibilidade da reclamação (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF). Ordem de sobrestamento. Tema nº 1.389 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite o uso da presente reclamação constitucional para se discutir a inexigibilidade do título executivo por suposto vício de inconstitucionalidade derivado da violação das teses fixadas na ADPF nº 324 e nos Temas nº 725 e 1.389 da Repercussão Geral, tendo em vista que a coisa julgada incidente sobre a ação de conhecimento ocorreu em data anterior à da ata de julgamento dos paradigmas (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF). 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 79.471-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.8.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

7. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora